Tribunal: CARF
Processo: 10921.720259/2013-65
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CATARINA MARQUES MORAIS DE LIMA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-29

Ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Exercício: 2009
MULTA ADUANEIRA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO
Nos termos da Súmula Vinculante CARF no 11, não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal, o qual é regido pelo Decreto no 70.235/72, e não pela Lei no 9.873/1999.
MULTA ADUANEIRA POR ATRASO EM PRESTAR INFORMAÇÕES. LEGITIMIDADE PASSIVA.
O agente de carga ou agente de navegação (agência marítima), bem como qualquer pessoa que, em nome do importador ou do exportador, contrate o transporte de mercadoria, consolide ou desconsolide cargas e preste serviços conexos, e o operador portuário, também devem prestar as informações sobre as operações que executem e respectivas cargas, para efeitos de responsabilidade pela multa prevista no art. 107, inciso IV, alínea “e” do Decreto-lei no 37/1966. Aplicação da Súmula CARF no 185
INFRAÇÕES E PENALIDADES ADUANEIRAS. INSTRUÇÃO NORMATIVA N° 800/2007. REVOGAÇÃO DO ART. 45 PELA INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB N° 1.473/2014. MULTA PREVISTA NO ART. 107, IV, “e” DO DECRETO-LEI N° 37/1966. RETROATIVIDADE BENIGNA. INOCORRÊNCIA.
A revogação do art. 45 da Instrução Normativa n° 800/2007 pela Instrução Normativa RFB n° 1.473/2014 não deixou de definir o descumprimento dos prazos para a prestação de informação sobre desconsolidação de carga como infração, pois se tratava de mera reprodução do art. 107, IV, “e” do Decreto-lei n° 37/1966. Por tal razão, não se aplica a retroatividade benigna às penalidades aplicadas com fundamento no dispositivo legal.

Assunto: Obrigações Acessórias
Exercício: 2009
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. INAPLICABILIDADE DO INSTITUTO. SÚMULA CARF No 126
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à administração aduaneira. Súmula vinculante CARF n.o 126.
ART. 50 DA IN RFB 800/2007. REDAÇÃO DADA PELA IN 899/2008.
Segundo a regra de transição disposta no parágrafo único do art. 50 da IN RFB no 800/2007, as informações sobre as cargas transportadas deverão ser prestadas antes da atracação ou desatracação da embarcação em porto no País. A IN RFB no 899/2008 modificou apenas o caput do art. 50 da IN RFB no 800/2007, não tendo revogado o seu parágrafo único.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. RETIFICAÇÃO DE INFORMAÇÃO. INAPLICABILIDADE DE PENALIDADE.
A retificação do conhecimento eletrônico de carga informado dentro do prazo estabelecido no art. 22 da IN SRF no 800/2007 não enseja a aplicação da penalidade aduaneira estabelecida no art. 107, IV, “e” do Decreto-lei no 37/66. Aplicação do disposto na Súmula CARF no 186.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10921.720259/2013-65
ACÓRDÃO
3002-003.083 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
14 de agosto de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
RANUR AGENCIAMENTO DE CARGAS E TRANSPORTES LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Exercício: 2009
MULTA ADUANEIRA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE
PREVISÃO
Nos termos da Súmula Vinculante CARF no 11, não se aplica a prescrição
intercorrente no processo administrativo fiscal, o qual é regido pelo
Decreto no 70.235/72, e não pela Lei no 9.873/1999.
MULTA
ADUANEIRA
POR
ATRASO
EM
PRESTAR
INFORMAÇÕES.
LEGITIMIDADE PASSIVA.
O agente de carga ou agente de navegação (agência marítima), bem como
qualquer pessoa que, em nome do importador ou do exportador, contrate
o transporte de mercadoria, consolide ou desconsolide cargas e preste
serviços conexos, e o operador portuário, também devem prestar as
informações sobre as operações que executem e respectivas cargas, para
efeitos de responsabilidade pela multa prevista no art. 107, inciso IV, alínea
“e” do Decreto-lei no 37/1966. Aplicação da Súmula CARF no 185
INFRAÇÕES E PENALIDADES ADUANEIRAS. INSTRUÇÃO NORMATIVA N°
800/2007. REVOGAÇÃO DO ART. 45 PELA INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB N°
1.473/2014. MULTA PREVISTA NO ART. 107, IV, “e” DO DECRETO-LEI N°
37/1966. RETROATIVIDADE BENIGNA. INOCORRÊNCIA.
A revogação do art. 45 da Instrução Normativa n° 800/2007 pela Instrução
Normativa RFB n° 1.473/2014 não deixou de definir o descumprimento dos
prazos para a prestação de informação sobre desconsolidação de carga
como infração, pois se tratava de mera reprodução do art. 107, IV, “e” do
Decreto-lei n° 37/1966. Por tal razão, não se aplica a retroatividade
benigna às penalidades aplicadas com fundamento no dispositivo legal.
Assunto: Obrigações Acessórias
Fl. 175
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.083 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10921.720259/2013-65
2
Exercício: 2009
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. INAPLICABILIDADE DO
INSTITUTO. SÚMULA CARF No 126
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo
descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância
dos prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para
prestação de informações à administração aduaneira. Súmula vinculante
CARF n.o 126.
ART. 50 DA IN RFB 800/2007. REDAÇÃO DADA PELA IN 899/2008.
Segundo a regra de transição disposta no parágrafo único do art. 50 da IN
RFB no 800/2007, as informações sobre as cargas transportadas deverão
ser prestadas antes da atracação ou desatracação da embarcação em porto
no País. A IN RFB no 899/2008 modificou apenas o caput do art. 50 da IN
RFB no 800/2007, não tendo revogado o seu parágrafo único.
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.
RETIFICAÇÃO
DE
INFORMAÇÃO.
INAPLICABILIDADE DE PENALIDADE.
A retificação do conhecimento eletrônico de carga informado dentro do
prazo estabelecido no art. 22 da IN SRF no 800/2007 não enseja a aplicação
da penalidade aduaneira estabelecida no art. 107, IV, “e” do Decreto-lei no
37/66. Aplicação do disposto na Súmula CARF no 186.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares suscitadas e, no mérito, em dar provimento parcial ao Recurso Voluntário, para
excluir a aplicação da multa às declarações retificadas, nos termos da Súmula CARF no 186.

Assinado Digitalmente
Catarina Marques Morais de Lima – Relatora

Assinado Digitalmente
Marcos Antonio Borges – Presidente

Fl. 176
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.083 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10921.720259/2013-65
3
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Catarina Marques Morais de
Lima, Gisela Pimenta Gadelha, Keli Campos de Lima, Luiz Carlos de Barros Pereira (suplente
convocado), Neiva Aparecida Baylon, Marcos Antonio Borges (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se do lançamento de multa regulamentar à empresa, na condição de agente
de carga, por deixar de cumprir o prazo mínimo para prestação de informações, relativo a
conhecimentos eletrônicos, para as solicitações de retificação protocolada.
Segue descrição dos fatos resumida a partir do Auto de Infração:
“”Considerando que a retificação de informações prestadas no Siscomex Carga
constitui ato relevante no que tange à fiel identificação da operação e da carga,
influenciando na análise de riscos e procedimentos a que esta carga estará
sujeita; Considerando que a sanção, para os casos aqui tratados, é aplicada por
Conhecimento Eletrônico MASTER; e
Considerando que Agente de Carga denominado RANUR AGENCIAMENTO DE
CARGAS E TRANSPORTES LTDA, registrado no Cadastro Nacional de Pessoa
Jurídica – CNPJ 01.431.720/0001-74, conforme telas do sistema e documentos em
anexo, deixou de prestar ou prestou de maneira incorreta, na forma e prazo
estabelecidos pela RFB, como segue: I. Deixou de prestar ou prestou de forma
incorreta, na forma e prazo estabelecidos pela RFB, as informações relativas à
informação do Conhecimento Eletrônico – CE constantes da Tabela 1.
Apesar de a(s) planilha(s) anexa(s) a este auto de infração, ser(em) objeto da
consolidação dos dados extraídos do Siscomex Carga, sistema o qual o autuado
tem acesso, a título exemplificativo, são juntados os seguintes extratos:
I - Conhecimentos Eletrônicos: 170905000961250 e 170905005686206.
Propõe-se, portanto, por estar plenamente configurada a conduta ali tipificada, a
aplicação da penalidade prevista na alínea “e” do inciso IV do art. 107 do
Decreto-lei 37/66 para cada Conhecimento Eletrônico – CE, sob sua
responsabilidade em que haja o descumprimento da forma ou do prazo
estabelecidos pela Instrução Normativa RFB no 800/2007”
De acordo com o quadro resumo reproduzido abaixo (fl. 15), as ocorrências
envolvem 5 CE Mercantes. Um deles foi autuados por solicitarem a retificação após a atracação,
enquanto o demais foi autuado por informar o HBL após a atracação ou inclusão de carga após a
atracação.
Para cada ocorrência foi lançada multa no valor de R$ 5.000 por deixar de prestar
informação sobre a carga na forma e no prazo estabelecido pela Receita Federal, com base no art.
107, inciso IV, alínea e, do Decreto-Lei no 37/66.
Fl. 177
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.083 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10921.720259/2013-65
4
Após a ciência do auto, a empresa apresentou impugnação.
O relatório da DRJ/SP sintetiza de forma clara os argumentos trazidos na
impugnação:
Cientificada do Auto de Infração, a interessada apresentou impugnação e
aditamentos posteriores alegando em síntese:
 A interessada não é o sujeito passivo da obrigação;
 A penalidade fere princípios constitucionais;
 Não houve prejuízo à Fiscalização;
 Está acobertada pelos benefícios da denúncia espontânea
 A exigência da penalidade deve ser por escala;
 Há o bis in idem no presente caso.
Ao final após a análise das questões apresentadas pela empresa, a 17a Turma de
Julgamento, por unanimidade de votos, julgar a impugnação improcedente, mantendo o crédito
tributário exigido.
Para relatar a decisão de primeira instância, adoto de forma reduzida e com as
devidas adições, o acordão da primeira instância:
DA DENÚNCIA ESPONTÂNEA
(...)
O Auto de Infração trata o presente caso como penalidade imposta a
descumprimento de obrigação tributária acessória, plenamente prevista na
legislação tributária, conforme já citado, não sendo aplicável a aplicação da
retroatividade benigna, pois a denúncia espontânea não alcança o presente caso,
pois a materialização da infração ocorreu pelo simples descumprimento do prazo
para a prestação de informações obrigatórias, conforme exaustivamente descrito
no presente PAF.
Desta forma é de se concluir que o instituto da denúncia espontânea não exclui a
multa regulamentar cuja aplicação está prevista na alínea "e" do inciso IV do art.
107 do Decreto-lei n° 37/1966, com a redação dada pela Lei n° 10.833/2003,
dispositivo este que continua inserido em nosso ordenamento jurídico devendo
ser seus ditames observados pela Administração Pública.
Quanto ao mérito, a turma de julgamento acordou no seguinte sentido:
(...)
Para o caso concreto em análise, o que se verificou é que a interessada não
obedeceu ao prazo previsto no art.50 da IN RFB no 800/2007.
Fl. 178
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.083 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10921.720259/2013-65
5
A “descrição dos fatos” do auto de infração é clara quanto à conduta da
interessada, que não prestou informações no prazo determinado pela legislação
prejudicando o controle aduaneiro.
É entendimento reiterado das autoridades fiscais, confirmado no auto de infração
em pauta, que a prestação de informação incompleta ou incorreta configura a
conduta de “deixar de prestar informação”, prevista no tipo infracional em tela.
Como se pode extrair, entende-se por informação constante na norma de
regência toda inclusão, alteração, exclusão, vinculação, associação ou
desassociação e retificação registrados no Siscomex Carga, respeitas as regras de
aplicação.
(...)
Portanto, a conduta omissiva da interessada materializou claramente a hipótese
infracional punida com a pena de multa (art. 107, IV, alínea “e”, do Decreto-lei no
37/66) não cabendo, portanto, redução em razão de exigência legal.
APLICAÇÃO DE PENALIDADES PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA
Quanto à aplicação de penalidades por infração à legislação tributária, esta
independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, da natureza
e da extensão dos efeitos do ato, conforme art.673 do Regulamento Aduaneiro:
“Art. 673. Constitui infração toda ação ou omissão, voluntária ou
involuntária, que importe inobservância, por parte de pessoa física ou
jurídica, de norma estabelecida ou disciplinada neste Decreto ou em ato
administrativo de caráter normativo destinado a completá-lo (Decreto-Lei
no 37, de 1966, art. 94, caput).
Parágrafo único. Salvo disposição expressa em contrário, a responsabilidade
por infração independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, da natureza e da extensão dos efeitos do ato(Decreto-Lei no 37,
de 1966, art. 94, § 2o). “
Portanto, o dispositivo legal citado constitui-se de regramento específico dando a
prerrogativa à autoridade fiscal de imputar penalidades independente da
intenção do agente causador da infração.
ALEGAÇÕES DE ILEGALIDADE E INCONSTITUCIONALIDADE
Com referência às argüições de violação aos princípios constitucionais e
ilegalidade, tais aferições só podem ser feitas pelo Poder Judiciário, cabendo ao
Poder Executivo, e bem assim a todos os seus agentes, o estrito cumprimento dos
atos legais regularmente editados.
(...)
As alegações de inconstitucionalidade quanto à aplicação da legislação tributária
não podem ser oponíveis na esfera administrativa, por ultrapassar os limites da
Fl. 179
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.083 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10921.720259/2013-65
6
sua competência legal, conforme orientação contida no Parecer Normativo CST no
329/1970, que assim está ementado:
“Não cabimento da apreciação sobre inconstitucionalidade argüida na
esfera administrativa. Incompetência dos agentes da Administração para
apreciação de ato ministerial.”
Ademais referida questão já se encontra consolidado na esfera administrativa
conforme a súmula a seguir descrita.
“Súmula 1oCC no 2: O Primeiro Conselho de Contribuintes não é
competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Súmulas 1 do 1o e 2o CC: O CARF não é competente para se pronunciar
sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
Súmula CARF No 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.”
INTERPRETAÇÃO BENIGNA-ART.112 CTN
Ao contrário do alegado, a previsão normativa não exclui da sanção a retificação
de informações de conhecimento eletrônico, quando importe na sua prestação
fora do prazo fixado, pois, de qualquer sorte, informações que sejam prestadas de
forma incompleta ou errônea não deixam de afetar a integridade do bem jurídico
tutelado. A regra de interpretação do artigo 112, CTN, somente se aplica em caso
de dúvida, o que não existe no caso dos autos, pois clara a norma em exigir que as
informações sejam prestadas de forma regular no prazo para que não se estimule
o cumprimento apenas do prazo, mas sem o conteúdo próprio e devido, abrindo
oportunidade para retificação a qualquer tempo e em prejuízo da própria
finalidade da antecedência prevista na legislação, daí porque inexistente e
impertinente a alegação de ofensa a princípios invocados (taxatividade, reserva
legal, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade e segurança jurídica).
MÚLTIPLAS INFRAÇÕES
O impugnante alega o princípio da vedação ao bis in idem.
É correta a cumulação de multas. Tratam-se de infrações distintas, posto que
decorrentes de fatos autônomos, conforme Decreto-Lei no 37/1966, artigo 99:
“Art. 99 - Apurando-se, no mesmo processo, a prática de duas ou mais
infrações pela mesma pessoa natural ou jurídica, aplicam-se
cumulativamente, no grau correspondente, quando for o caso, as penas a
elas cominadas, se as infrações não forem idênticas.
§ 1o - Quando se tratar de infração continuada em relação à qual tenham
sido lavrados diversos autos ou representações, serão eles reunidos em um
só processo, para imposição da pena.
Fl. 180
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.083 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10921.720259/2013-65
7
§ 2o - Não se considera infração continuada a repetição de falta já arrolada
em processo fiscal de cuja instauração o infrator tenha sido intimado.”
Nesse aspecto, o lançamento é respaldado pela Solução de Consulta Interna Cosit
no 2, de 4/2/2016:
“ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
IMPOSTO DE IMPORTAÇÃO. CONTROLE ADUANEIRO DAS IMPORTAÇÕES.
INFRAÇÃO. MULTA DE NATUREZA ADMINISTRATIVOTRIBUTÁRIA.
A multa estabelecida no art. 107, inciso IV, alíneas “e” e “f” do Decreto-Lei
no 37, de 18 de novembro de 1966, com a redação dada pela Lei no 10.833,
de 29 de dezembro de 2003, é aplicável para cada informação não prestada
ou prestada em desacordo com a forma ou prazo estabelecidos na
Instrução Normativa RFB no 800, de 27 de dezembro de 2007.
As alterações ou retificações das informações já prestadas anteriormente
pelos intervenientes não configuram prestação de informação fora do
prazo, não sendo cabível, portanto, a aplicação da citada multa.
Dispositivos Legais: Decreto-Lei no 37, de 18 de novembro de 1966;
Instrução Normativa RFB no 800, de 27 de dezembro de 2007.”
O caso não comporta aplicação do artigo 112 do Código Tributário Nacional, visto
que inexiste dúvida.
Em seguida, devidamente notificada (fl. 121), a Recorrente interpôs o presente
recurso voluntário (fls. 124 a 152), em 01/07/2021, pleiteando a reforma do acórdão, arguindo,
em resumo, as seguintes questões:
 Prescrição intercorrente
 A interessada não é o sujeito passivo da obrigação;
 Retroatividade de lei tributária mais benigna (Lei 1.473/2014)
 Não houve prejuízo à Fiscalização;
 Está acobertada pelos benefícios da denúncia espontânea;
 Ausência de obrigação legal
É o relatório.

VOTO
Conselheira Catarina Marques Morais de Lima, Relatora.
O recurso é tempestivo, inclusive quanto à competência das Turmas
Extraordinárias.
Fl. 181
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.083 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10921.720259/2013-65
8
DA PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE
No que diz respeito à prescrição intercorrente, mesmo que não tenha sido
abordada na impugnação, por ser uma questão de ordem pública, não está sujeita à preclusão e
pode ser apresentada em qualquer momento do processo.
A empresa alega em seu recurso que deveria ser observado o instituto da prescrição
intercorrente no presente caso, considerando ausência de movimentação no processo
administrativo por mais de 03 (três) anos. Para tanto, destaca o art. 1o, § 1o, da Lei no 9.873, de 23
de novembro de 1999, que “estabelece o prazo de prescrição para o exercício de ação punitiva
pela Administração Pública Federal, direta e indireta e dá outras providências (...)”, em seguida
transcreve o trecho da lei:
“Art. 1o Prescreve em cinco anos a ação punitiva da Administração Pública
Federal, direta e indireta, no exercício do poder de polícia, objetivando apurar
infração à legislação em vigor, contados da data da prática do ato ou, no caso de
infração permanente ou continuada, do dia em que tiver cessado.
§ 1o Incide a prescrição no procedimento administrativo paralisado por mais de
três anos, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão arquivados de
ofício ou mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da apuração
da responsabilidade funcional decorrente da paralisação, se for o caso.
Entretanto, esse argumento não merece ser acolhido, vejamos os motivos.
A questão que versa sobre a possibilidade de aplicar a prescrição intercorrente, nos
termos do art. 1o, §1o, da Lei no 9.873/1999, para matérias ditas “aduaneiras”, já está pacificada
neste Conselho através da Súmula CARF no 11 vinculante:
Súmula CARF no 11:
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
(Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Um dos principais fundamentos jurídicos que apoia a Súmula CARF no 11 é que, se a
exigibilidade do crédito em discussão está suspensa, também se encontra suspensa a fluência do
prazo prescricional.
Assim que o autuado apresenta a impugnação, inicia-se a fase contenciosa
(conforme o art. 16 do Decreto no 70.235/19726), resultando na suspensão da exigibilidade da
penalidade aplicada pela Autoridade Fiscal.
Dessa forma, uma vez suspensa a exigência tributária lançada de ofício, a prescrição
intercorrente não pode ser aplicada, pois a pretensão punitiva, embora já tenha sido proposta
pela Autoridade Fiscal, não pode ser exercida devido a essa suspensão.
Portanto, entendo que, no vigente processo administrativo fiscal há correto
enquadramento da Súmula CARF no 11, para a inaplicabilidade do instituto da prescrição
intercorrente atribuída ao Decreto no 70.235/1972.
Fl. 182
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.083 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10921.720259/2013-65
9
Por fim, argumenta ainda a recorrente que o fato de ter tardado anos para
conclusão da decisão em primeira instância demonstra desrespeito aos princípios constitucionais
da eficiência, segurança jurídica e duração razoável do processo.
No entanto, não há na citada lei, ou em qualquer outra norma legal, a estipulação
de que o processo seja extinto e o correspondente lançamento de ofício seja cancelado, em caso
de paralisação a mais de três anos para impulsionamento de qualquer ato administrativo. Inexiste,
assim, suporte legal para a solicitação de anulação do auto de infração e arquivamento do
processo, em vista do descumprimento do prazo limitado, caracterizando eventual inércia da
administração.
Nesse contexto, voto por rejeitar esta preliminar.
ILEGITIMIDADE PASSIVA
A empresa argumenta que não poderia figurar como agente passivo na citada
ocorrência, pois o responsável pelos registros seria o transportador nos termos da IN 800/2007 ou
seus prestadores, empresa de transporte internacional, prestadora de serviço de transporte
internacional expresso porta-a-porta e agente de carga, de acordo com o art. 107, IV, “e” do
Decreto-Lei 37/66.
Esclarece que a Impugnante não se enquadraria em nenhuma dessas figuras, pois é
agente desconsolidador nacional, podendo, por analogia, ser comparada a um agente de
navegação.
No entanto, não assiste razão à Recorrente nesse ponto. Desde há muito tempo,
tem-se consolidada a posição de que a agência de navegação marítima responde por
irregularidade na prestação de informação quando estiver representando empresa de navegação
estrangeira.
Cito alguns dos trechos da IN 800/2007 em que está clara a responsabilidade da
agência marítima em representar o transportador:
Art. 4o A empresa de navegação é representada no País por agência de
navegação, também denominada agência marítima.
§ 1o Entende-se por agência de navegação a pessoa jurídica nacional que
represente a empresa de navegação em um ou mais portos no País.
§ 2o A representação é obrigatória para o transportador estrangeiro
(...)
Art. 5o As referências nesta Instrução Normativa a transportador abrangem a sua
representação por agência de navegação ou por agente de carga.
Adotando-se a terminologia da própria IN, entende-se que tal obrigação está
direcionada não apenas ao transportador, mas para todos os intervenientes que o substituem
nem diversas fase do transporte da carga internacional:
Fl. 183
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.083 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10921.720259/2013-65
10
“Art. 2o Para efeitos desta Instrução Normativa define-se como:
(...)
§1o Para os fins de que trata esta Instrução Normativa:
(...)
IV – o transportador classifica-se em:
a) Empresa de navegação operadora, quando se tratar do armador da
embarcação;
b) Empresa de navegação parceira, quando o transportador não for o operador da
embarcação;
c) Consolidador, tratando-se de transportador não enquadrado nas alíneas “a” e
“b”, responsável pela consolidação da carga na origem;
d) Desconsolidador, no caso de transportador não enquadrado nas alíneas “a” e
“b”, responsável pela desconsolidação da carga no destino; e
e) Agente de carga, quando se tratar de consolidador ou desconsolidador
nacional;”
A norma simplesmente equipara os intervenientes para o cumprimento das
obrigações que lhes são cabíveis, sem afetar o conceito técnico ou comum atribuído aos termos.
Portanto, a autuada, na qualidade de agente de carga desconsolidador é parte legítima para
figurar no polo passivo da autuação.
Por fim, tal entendimento já está pacificado neste Conselho, com a súmula CARF no
185:
Súmula CARF no 185
Aprovada pela 3a Turma da CSRF em sessão de 06/08/2021 – vigência em
16/08/2021
O Agente Marítimo, enquanto representante do transportador estrangeiro no
País, é sujeito passivo da multa descrita no artigo 107 inciso IV alínea “e” do
Decreto-Lei 37/66.(Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021,
DOU de 11/11/2021).
Pelo acima exposto, não conheço a preliminar nesse ponto.
DO MÉRITO
DO EMBARAÇO À FISCALIZAÇÃO
A recorrente, em síntese, aduz que a sua conduta não resultou concretamente em
prejuízo a fiscalização, por esta razão não deve ser aplicada penalidade.”
Ocorre que, nesse caso, a multa é aplicada quando há a falha em cumprir uma
obrigação acessória, que consiste em não entregar a declaração nos prazos e formatos
Fl. 184
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.083 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10921.720259/2013-65
11
estabelecidos pela Receita Federal. A infração não se limita apenas à ausência de declaração, mas
também abrange a sua entrega tardia. As informações referentes às atividades realizadas pelos
Transportadores ou Agentes de Carga devem ser fornecidas conforme as diretrizes estipuladas e
dentro dos prazos estabelecidos, a fim de serem submetidas ao devido controle pela Aduana
brasileira. A ausência ou o atraso na prestação das informações necessárias prejudicam a
eficiência desse controle.
Todo o planejamento das ações de Fiscalização na Aduana é realizada por meio de
sistemas informatizados e está fundamentado em critérios de análise de risco, em linha com as
melhores práticas internacionais, a fim de garantir segurança, mas também proporcionar
celeridade ao comércio exterior do país.
Tal procedimento permite às autoridades aduaneiras um controle preciso sobre a
movimentação de cargas e embarcações pelos portos brasileiros. Para isso, a administração
tributária-aduaneira deve estar munida, previamente às operações, dos dados adequados
informados nos Siscomex e demais sistemas aduaneiros.
Consequentemente, a ausência ou o atraso na prestação de informações dos
intervenientes, impossibilita a análise e o planejamento antecipado, podendo cria sérios
obstáculos ao exercício do Controle Aduaneiro, abrindo caminho para atividades ilícitas como
contrabando, descaminho, tráfico de drogas e armas e tantas outras irregularidades associadas ao
comércio internacional. Como forma de inibir tal conduta, após o prazo determinado, a entrega da
declaração é considerada intempestiva e o contribuinte já é considerado infrator, aplicando-se a
multa em referência.
Portanto, equivoca-se o interessado ao asseverar que a conduta praticada não
resultou em embaraço à fiscalização, pois a informação prestada à destempo prejudica ou
inviabiliza a análise de risco e o controle aduaneiro. O lançamento sob esse argumento não
merece reparo.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA
Quanto ao mérito, alega a recorrente que não poderia ter sido lançada multa em
razão das retificações das informações no Siscomex-Carga, por se tratar de uma circunstância de
denúncia espontânea, amparada pelo artigo 138 do Código Tributário Nacional:
“4. Da Denúncia Espontânea;
Adentrando ao aspecto legal, o artigo 138 do Código Tributário Nacional, diz que
"a responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da infração,
acompanhadas, se for o caso, do pagamento do tributo devido e dos juros de
mora, ou do depósito da importância arbitrada pela autoridade administrativa,
quando o montante do tributo dependa de apuração.
O acima citado dispositivo legal vem de encontro, exatamente, a nossa situação
fática.”
Fl. 185
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.083 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10921.720259/2013-65
12
Contudo, não assiste razão à reclamante. Como visto, a autuação trata da
imposição de multa pelo descumprimento de obrigação acessória. O tema já foi amplamente
discutido no judiciário e neste conselho.
É pacífico o entendimento do STJ de que as sanções por infrações formais não são
afastadas pela denúncia espontânea:
“PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. ATRASO NA ENTREGA DA DECLARAÇÃO DE
OPERAÇÕES IMOBILIÁRIAS. MULTA MORATÓRIA. CABIMENTO. DENÚNCIA
ESPONTÂNEA NÃO CONFIGURADA.
1 - A entrega das declarações de operações imobiliárias fora do prazo previsto em
lei constitui infração formal, não podendo ser considerada como infração de
natureza tributária, apta a atrair o instituto da denúncia espontânea previsto no
art. 138 do Código Tributário Nacional. Do contrário, estar-se-ia admitindo e
incentivando o não-pagamento de tributos no prazo determinado, já que ausente
qualquer punição pecuniária para o contribuinte faltoso.
2 - A entrega extemporânea das referidas declarações é ato puramente formal,
sem qualquer vínculo com o fato gerador do tributo e, como obrigação acessória
autônoma, não é alcançada pelo art. 138 do CTN, estando o contribuinte sujeito
ao pagamento da multa moratória devida. (...)
Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp 884.939/MG, Rel. Ministro LUIZ
FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 05/02/2009, DJe 19/02/2009)”
“É cediço o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido da
legalidade da cobrança de multa pelo atraso na entrega da declaração de
rendimentos, inclusive quando há denúncia espontânea, pois esta "não tem o
condão de afastar a multa decorrente do atraso na entrega da declaração de
rendimentos, uma vez que os efeitos do artigo 138 do CTN não se estendem às
obrigações acessórias autônomas"
(AgRg no AREsp 11.340/SC, Rel. MINISTRO CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA,
julgado em 13/9/2011, DJe 27/9/2011).
A matéria foi resolvida no âmbito do CARF com a edição da Súmula no 126, de
aplicação obrigatória, conforme Portaria ME no 129 de 01/04/2019, ementada nos seguintes
termos:
“Súmula CARF no 126
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo
descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos
prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de
informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova redação
do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de
2010. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129de 01/04/2019, DOU de
02/04/2019).”
Fl. 186
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.083 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10921.720259/2013-65
13
Por essas razões, entendo que não resta configurada a denúncia espontânea.
RETROATIVIDADE DE LEI TRIBUTÁRIA (LEI 1.473/2014)
A empresa em seu recurso pleiteia a aplicação da retroatividade benigna da lei
tributária, alegando que a IN 1.473/2014, revogou os art. 45 à 48 da IN 800/2007 e que portanto,
teria excluído as infrações e penalidades previstas nesse capítulo da norma.
É fato que esses artigos da IN RFB no 800/2007 foi revogado pelo art. 4o da IN RFB
no 1.473/2014. No entanto, o fundamento da retroatividade benigna não se aplica nesse caso. A
Instrução Normativa 1.473/2014 não excluiu do mundo jurídico-aduaneiro a obrigatoriedade de
aplicação da multa referida. Ato infralegal não teve o poder de revogar o dispositivo penal
estabelecido na legislação que fundamentou a aplicação da multa contestada. Tal sanção decorre
de lei, no caso o Decreto Lei 37/1966.
Isto posto, não há que se aplicar a retroatividade benigna no caso, uma vez que
não houve revogação do dispositivo penal aplicado no lançamento impugnado.
DA FALTA DE NORMA VIGENTE PARA APLICAÇÃO DA MULTA
A empresa alega em sede de recurso voluntário, que o artigo 50 da IN 800/2007,
introduzido pela IN 899, previu um período de adaptação aos operadores do sistema, com a
inclusão da data para início da vigência da obrigação legal a partir de 01/04/2009.
Os fato geradores dos 5 CE Mercante em questão ocorreram antes dessa data. Por
esse motivo, segundo a empresa, não estaria obrigada à prestação da informação no prazo
determinado na norma. Desse modo, não poderia ter sido aplicada penalidade.
No entanto, esse argumento não merece razão.
Esclarece-se que a Instrução Normativa RFB 800/2007 foi promulgada, definindo os
procedimentos e o cronograma para a prestação de informações relacionadas a veículos, carga
transportada e operações realizadas no Siscomex Carga. Ficou estabelecido, nesse caso, os prazos
em definitivo e como agir no período de transição antes do início da vigência da norma.
Art. 22. São os seguintes os prazos mínimos para a prestação das informações à
RFB:
(...)
III - as relativas à conclusão da desconsolidação, quarenta e oito horas antes da
chegada da embarcação no porto de destino do conhecimento genérico.
(...)
Art. 50. Os prazos de antecedência previstos no art. 22 desta Instrução Normativa
somente serão obrigatórios a partir de 1o de abril de 2009.
Parágrafo único. O disposto no caput não exime o transportador da obrigação de
prestar informações sobre:
Fl. 187
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.083 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10921.720259/2013-65
14
I - a escala, com antecedência mínima de cinco horas, ressalvados prazos menores
estabelecidos em rotas de exceção; e
II - as cargas transportadas, antes da atracação ou da desatracação da
embarcação em porto no País. (grifos não originais)
É nesse sentido que se mostra improcedente a alegação relativa ao art. 50 da
Instrução Normativa RFB no 800/2007.
O dispositivo é claro ao estabelecer que os prazos estipulados na IN só se tornam
obrigatórios a partir de 1o de abril de 2009, exceto os incisos I e II do parágrafo único.
Compreende-se, a partir da leitura do inciso II, que, embora os prazos do art. 22 não
se apliquem a períodos anteriores a 1o de abril de 2009, a obrigação de fornecer informações
sobre as cargas transportadas está mantida, mas em um prazo mais flexível. Até 31 de março de
2009, essas informações podiam ser fornecidas em qualquer momento, desde que "antes da
atracação ou desatracação da embarcação", e não necessariamente 48 horas antes, como
estabelecido no art. 22.
O período de transição constante no artigo 50 da IN RFB no 800/2007 não eximi,
portanto, que a contribuinte tivesse realizado em prazo adequado a prestação de informações
acerca da carga, que deveria ter sido prestada antes da atracação.
Inconteste que as informações foram prestadas a destempo. Portanto, não deve ser
acolhido o argumento da recorrente. Voto por negar provimento neste tópico.
PEDIDO DE RETIFICAÇÃO DE INFORMAÇÃO
De acordo com a recorrente, a legislação invocada para o lançamento do Auto de
infração, qual seja o art 102, IV, “e” do Decreto-Lei 37, não contemplaria a situação dos pedidos de
retificação.
“6. Da Ausência de Obrigação Legal - Pedidos de Retificação de Informações;
Outro ponto que merece consideração diz respeito é que para A MAIORIA dos
embarques listados nesse Auto de Infração, a Impugnante não deixou de cumprir
os prazos exigidos pela legislação para a prestação de informações.
(...)
Assim, apenas por requerer retificação de alguns embarques, a Impugnante é
autuada por entender a fiscalização que ocorreu a prestação de informações fora
da forma e do prazo legal.”
De fato, a previsão legal adotada pela fiscalização se refere ao tipo: deixar de
prestar ou prestar de maneira incorreta informação, na forma e prazo estabelecidos pela RFB. A
autoridade autuante equiparou a retificação extemporânea do conhecimento eletrônico - CE ao
atraso na prestação da informação. Nesse caso, tem razão a recorrente.
Fl. 188
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.083 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10921.720259/2013-65
15
Como detalhado na Tabela 1 – Anexo de Auto de Infração (fl 15), apenas para o CE
170905005686206, a Recorrente havia prestado as informações tempestivamente ao sistema, no
entanto solicitou a retificação dos conhecimentos eletrônicos filhotes, posteriormente ao
desembarque.
O tema já foi amplamente debatido em várias instâncias, resultando em uma
Solução de Consulta Interna e sendo consolidado em Súmula do CARF. A conclusão foi de que as
retificações de informação não se enquadram na previsão legal de multa por atraso no registro de
informações.
Transcreve-se a ementa da Solução de Consulta Interna no 2-Cosit, emitida pela RFB
em 4 de fevereiro de 2016:
“ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO IMPOSTO DE IMPORTAÇÃO.
CONTROLE ADUANEIRO DAS IMPORTAÇÕES. INFRAÇÃO. MULTA DE NATUREZA
ADMINISTRATIVO-TRIBUTÁRIA.
A multa estabelecida no art. 107, inciso IV, alíneas “e” e “f” do Decreto- Lei no 37,
de 18 de novembro de 1966, com a redação dada pela Lei no 10.833, de 29 de
dezembro de 2003, é aplicável para cada informação não prestada ou prestada
em desacordo com a forma ou prazo estabelecidos na Instrução Normativa RFB no
800, de 27 de dezembro de 2007.
As alterações ou retificações das informações já prestadas anteriormente pelos
intervenientes não configuram prestação de informação fora do prazo, não sendo
cabível, portanto, a aplicação da citada multa.”
É importante notar que, nas fundamentações da solução de consulta, justifica-se
que não se trata da adoção da tese de denúncia espontânea. Ainda, entende-se que uma
retificação extemporânea pode causar prejuízos à administração aduaneira, assim como o atraso
na prestação de informações. No entanto, optou-se por adotar uma interpretação restritiva do
texto legal:
3. No que tange às divergências decorrente da interpretação da norma
regulamentadora, extrai-se o seguinte excerto da consulta formulada:
A Consulta visa estabelecer, dentre outros pontos, que as retificações e
alterações, promovidas intempestivamente, das informações já prestadas
anteriormente no sistema não se configurem como prestação de informação fora
do prazo, não sendo cabível, portanto, a multa. Este posicionamento foi adotado
após longa discussão dos colegas que trabalharam na minuta que substituiria a IN
RFB no 800, pois era um dos pontos polêmicos que tinha múltipla interpretação
pelo País. Algumas unidades aplicavam a penalidade somente quando da inclusão
de nova informação, outras a aplicavam também quando da retificação de
informações já prestadas anteriormente. Argumenta-se que a multa é cabível
“por deixar de prestar informação (...)”, e que, ainda que a retificação não se
configure como denúncia espontânea, o texto legal determina que a penalidade
Fl. 189
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.083 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10921.720259/2013-65
16
é cabível com o não-cumprimento da obrigação, e não com o seu cumprimento
incorreto, ainda que o prejuízo ao controle aduaneiro ocorra em ambos os
casos.
(...)
No entendimento da Coana, a penalidade de multa deverá ser aplicada por
informação que tenha deixado de ser apresentada na forma e no prazo, definindo
em seguida o conceito de informação para cada um dos sujeitos passivos, para
efeitos de aplicação da multa. Argumenta-se que o texto do inciso IV do art. 107
do Decreto-Lei no 37, de 1966, alíneas "e" e "f", estabelece que "aplicam-se ainda
as seguintes multas, de R$5.000,00, por deixar de prestar informação (...)". O fato
gerador da multa é o não prestar a informação na forma e no prazo, e não
solicitar inclusão de informação fora do prazo. A diferença é tênue, mas parece
bastante suficiente para estabelecer que a multa é cabível por informação não
prestada na forma e no prazo, e não por solicitação de inclusão de informação
fora do prazo. (grifo não original)
No mesmo sentido, foi estabelecida Súmula CARF no 186, vinculante, entendendo
que retificação de informações prestadas tempestivamente, exclui a multa prevista no artigo 107,
inciso IV, alínea “e” do Decreto-Lei no 37/66:
Súmula CARF no 186
Aprovada pela 3a Turma da CSRF em sessão de 06/08/2021 – vigência em
16/08/2021
A retificação de informações tempestivamente prestadas não configura a infração
descrita no artigo 107, inciso IV, alínea “e” do Decreto-Lei no 37/66. (Vinculante,
conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Portanto, entendo que deve ser aplicada a SCI Cosit no 02, de 2016 e a Súmula CARF
no 186, à presente situação.
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer o Recurso Voluntário, rejeitar as
preliminares e, no mérito, dar provimento parcial ao Recurso Voluntário para excluir a aplicação
da multa à declaração retificada, nos termos da Súmula CARF no 186.
(documento assinado digitalmente)
Catarina Marques Morais de Lima

Fl. 190
DF CARF MF
Original